Tribunal: TJBA
Processo: 8040621-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040621-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: NEMIAS PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do contrato de plano de saúde firmado com o autor P.S.A., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo a continuidade dos serviços assistenciais nos moldes contratuais originais, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. A liminar está condicionada ao pagamento regular das mensalidades.

2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é possível, desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares, como a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme dispõe o art. 14 da RN nº 557/2022 da ANS e o art. 1º da CONSU nº 19/1999.

3. Entretanto, a jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.842.751/RS, estabelece que, mesmo diante da rescisão válida do contrato coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à preservação da vida e da integridade física do beneficiário até a alta médica, desde que mantido o pagamento regular das mensalidades.

4. O diagnóstico do autor com TEA e a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo são comprovados por relatórios médicos anexados aos autos, demonstrando a urgência e a essencialidade da manutenção da cobertura.

5. A decisão agravada encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da função social do contrato, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar as conclusões médicas ou a urgência da medida deferida.

6. A suspensão da decisão liminar implicaria risco de agravamento do quadro clínico do autor, configurando periculum in mora inverso.

7. Agravo não Provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8040621-48.2024.8.05.0000, em que é Agravante
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
e Agravado
P. S. A., representado por sua genitora Nemias Pereira de Souza

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.